Tribunal: TJES
Processo: 5000688-03.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-03.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: MIGUEL ANGELO BRAGA SENNA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO DEFEITUOSO. ATRASO PARA A EFETIVA TROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICANAS S.A.
,

verifica-se que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
a retificação do polo passivo da presente lide;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não praticou conduta ilícita;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado.

Primeiramente, como há nos autos documentos que comprovam a reorganização estrutural da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, a qual passou para a denominação de AMERICANAS S.A., atente-se à Secretaria deste Juízo quanto a retificação do polo passivo da lide.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve ser condenado a indenizar o recorrido a título de dano moral, tendo em vista atraso na entrega de produto adquirido, qual seja geladeira.

Verifica-se dos autos que a compra do produto em questão foi realizada junto a loja virtual da recorrente na data de 27/04/2022, de modo que o produto foi entregue na residência do recorrido na data de 02/05/2022. Verifica-se, também, que o produto foi entregue com avarias, tendo o recorrido solicitado a troca do bem. Verifica-se, ainda, que a recorrente, por sua vez, informou que a respectiva troca seria realizada até a data de 19/05/2022, todavia, esta ocorreu na data de 07/06/2022, após o ajuizamento da demanda.

A sentença
a quo
acolheu a preliminar de ausência de interesse processual diante da entrega do produto, julgando extinto o processo quanto a esse ponto. Ainda, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o aqui recorrente em indenização por dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, a recorrente aduz que não praticou ato ilícito a ensejar no reconhecimento da pretensão indenizatória do recorrido.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste à recorrente e, portanto, tenho que a situação vivenciada por parte do recorrido não pode ser considerada como mero aborrecimento, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO - BEM ESSENCIAL -
ENTREGA FORA DO PRAZO PREVISTO
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
atraso excessivo
na entrega de eletrodoméstico essencial à vida cotidiana extrapola os limites do mero aborrecimento
, o que certamente acarreta constrangimentos, angústias e aflições, causando ao consumidor sofrimento íntimo capaz de gerar direito à indenização pretendida. 2.
O valor da
indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso
e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido
, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001904-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a situação vivenciada pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto ao recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.